Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702701-68.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: PAULO WASHINGTON DA SILVA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de PAULO WASHINGTON DA SILVA CUNHA, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC (ID 58204578). Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o apelante não juntou o comprovante de pagamento do preparo (ID 58204582). Não foi cumprido o requisito da admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator